Tribunal: TJSP
Processo: 1549909-31.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2016 e 2017 – Condomínio Módulo Rebouças – Matéria de fato que dispensa dilação probatória - Revisão de lançamento sob alegação de erro de fato - Inexistência - Descabida aplicação do CTN, art. 149 - Imposto integralmente quitado – Duplicidade de lançamento - Indevida exigibilidade por unidade autônoma, com juros e multa,

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2016 e 2017 – Condomínio Módulo Rebouças – Matéria de fato que dispensa dilação probatória - Revisão de lançamento sob alegação de erro de fato - Inexistência - Descabida aplicação do CTN, art. 149 - Imposto integralmente quitado – Duplicidade de lançamento - Indevida exigibilidade por unidade autônoma, com juros e multa, mediante restituição do valor já pago pelo titular da matrícula originária. Recurso desprovido, majorada a verba honorária para 20% sobre o valor da causa atualizado - R$ 25.657,06, em julho/2018.